Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENVIO DE PIX. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

2. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

3. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a perda de tempo ao tentar resolver o problema administrativamente (sem êxito), as transferências indevidas, a privação material, somados à omissão da instituição financeira de realizar os procedimentos criados especialmente para o fim de viabilizar a devolução dos valores enviados de forma fraudulenta por meio de PIX configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor - em especial o direito à integridade psíquica (dor), com evidente sentimento de revolta e indignação.

4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 3.000,00 é razoável.

5. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior. Na hipótese, como houve condenação ao pagamento de quantia certa - referentes aos danos materiais e morais aqui fixados –, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação.

6. Recurso conhecido e provido. Parâmetro dos honorários redefinido.